Tribunal: STJ
Processo: 0000094-79.2017.8.17.1140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122715 - PE(2025/0474631-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C A P D
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
CONSUNÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
CONCURSO MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento.
2. Agravante reitera teses de: (i) absolvição quanto ao crime do
-A do Código
art. 217
Penal e desclassificação para o
-A do Código Penal; (ii) absorção do delito do
art. 215
-A do Código Penal; (iii) reconhecimento de continuidade delitiva; (iv)
art. 218
afastamento da causa de aumento do
II, do Código Penal; e (v) inadequação
art. 226,
da exasperação da pena-base pelo vetor “consequências do crime”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do delito
do
-A do Código Penal para o
-A do Código Penal; (ii) saber se é idônea
art. 217
art. 215
a negativação da circunstância judicial “consequências do crime” para exasperar a
pena-base; (iii) saber se incide a causa de aumento do
II, do Código Penal
art. 226,
pela relação de autoridade do agente sobre a vítima; (iv) saber se o delito do
-A
art. 218
do Código Penal é absorvido pelo
-A do Código Penal, ou se há continuidade
art. 217
delitiva; e (v) saber se o acolhimento das teses defensivas demandaria revolvimento
fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção do enquadramento no
-A do Código Penal é correta quando
art. 217
constatado que os atos libidinosos iniciaram enquanto a vítima tinha menos de 14
anos; a pretensão de desclassificação para o
-A do Código Penal exigiria
art. 215
reexame do acervo probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56524205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 033fa12c-6c4e-4141-a18e-3eed85bc104e

5. A negativação das “consequências do crime” é idônea quando demonstrados, por
elementos concretos, danos que extrapolam o resultado típico, como abalo psicológico
relevante, automutilação, tentativas de suicídio e necessidade de tratamento e
medicação controlada.
6. Incide a causa de aumento do
II, do Código Penal quando comprovada
art. 226,
relação de autoridade de fato do agente sobre a vítima, inclusive em ambiente
doméstico e na ausência dos genitores, em conformidade com a jurisprudência.
7. Os delitos dos arts. 217-A e 218-A do Código Penal são de espécies distintas e não
guardam relação de meio normal ou necessário; afasta-se a consunção e mantém-se o
concurso material; o reconhecimento de continuidade delitiva foi corretamente rejeitado
pela existência de desígnios autônomos, e sua revisão esbarra na
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inviável desclassificar a conduta do
-A do Código Penal para o
-A
art. 217
art. 215
do Código Penal quando comprovado que os atos iniciaram com a vítima menor de 14
anos. A revisão do entendimento exigiria reexame do acervo probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
2. A avaliação negativa das “consequências do crime” pode elevar a pena-base
quando evidenciados danos concretos que superam o resultado inerente ao tipo penal.
3. A causa de aumento do
II, do Código Penal incide quando demonstrada
art. 226,
relação de autoridade de fato do agente sobre a vítima, ainda que por período breve.
4. Não há consunção entre os delitos dos arts. 217-A e 218-A do Código Penal quando
o segundo não constitui meio necessário ou fase normal de execução do primeiro,
mantendo-se o concurso material.
5. O reconhecimento de continuidade delitiva ou a absorção de delitos, quando
afastados pelas instâncias ordinárias com base em desígnios autônomos, demanda
reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A; CP,
-A; CP,
-A; CP,
II; CP,
STJ, Súmula
art. 217
art. 215
art. 218
art. 226,
art. 71;
7; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STJ, Súmula 211
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
852.112/ES,
29.04.2024; STJ, AgRg no
, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.799.102/SP
04.05.2021; STJ, AgRg no
, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.611.611/RJ
Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no
, Min. Reynaldo
AREsp 2.692.014/GO
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no
,
AREsp 852.911/RS
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgRg no
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025
AREsp 2.728.416/RS
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 033fa12c-6c4e-4141-a18e-3eed85bc104e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122715 - PE(2025/0474631-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: C A P D
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
CONSUNÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
CONCURSO MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento.
2. Agravante reitera teses de: (i) absolvição quanto ao crime do
-A do Código
art. 217
Penal e desclassificação para o
-A do Código Penal; (ii) absorção do delito do
art. 215
-A do Código Penal; (iii) reconhecimento de continuidade delitiva; (iv)
art. 218
afastamento da causa de aumento do
II, do Código Penal; e (v) inadequação
art. 226,
da exasperação da pena-base pelo vetor “consequências do crime”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do delito
do
-A do Código Penal para o
-A do Código Penal; (ii) saber se é idônea
art. 217
art. 215
a negativação da circunstância judicial “consequências do crime” para exasperar a
pena-base; (iii) saber se incide a causa de aumento do
II, do Código Penal
art. 226,
pela relação de autoridade do agente sobre a vítima; (iv) saber se o delito do
-A
art. 218
do Código Penal é absorvido pelo
-A do Código Penal, ou se há continuidade
art. 217
delitiva; e (v) saber se o acolhimento das teses defensivas demandaria revolvimento
fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção do enquadramento no
-A do Código Penal é correta quando
art. 217
constatado que os atos libidinosos iniciaram enquanto a vítima tinha menos de 14
anos; a pretensão de desclassificação para o
-A do Código Penal exigiria
art. 215
reexame do acervo probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. A negativação das “consequências do crime” é idônea quando demonstrados, por
elementos concretos, danos que extrapolam o resultado típico, como abalo psicológico
relevante, automutilação, tentativas de suicídio e necessidade de tratamento e
medicação controlada.
6. Incide a causa de aumento do
II, do Código Penal quando comprovada
art. 226,
relação de autoridade de fato do agente sobre a vítima, inclusive em ambiente
doméstico e na ausência dos genitores, em conformidade com a jurisprudência.
7. Os delitos dos arts. 217-A e 218-A do Código Penal são de espécies distintas e não
guardam relação de meio normal ou necessário; afasta-se a consunção e mantém-se o
concurso material; o reconhecimento de continuidade delitiva foi corretamente rejeitado
pela existência de desígnios autônomos, e sua revisão esbarra na
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inviável desclassificar a conduta do
-A do Código Penal para o
-A
art. 217
art. 215
do Código Penal quando comprovado que os atos iniciaram com a vítima menor de 14
anos. A revisão do entendimento exigiria reexame do acervo probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
2. A avaliação negativa das “consequências do crime” pode elevar a pena-base
quando evidenciados danos concretos que superam o resultado inerente ao tipo penal.
3. A causa de aumento do
II, do Código Penal incide quando demonstrada
art. 226,
relação de autoridade de fato do agente sobre a vítima, ainda que por período breve.
4. Não há consunção entre os delitos dos arts. 217-A e 218-A do Código Penal quando
o segundo não constitui meio necessário ou fase normal de execução do primeiro,
mantendo-se o concurso material.
5. O reconhecimento de continuidade delitiva ou a absorção de delitos, quando
afastados pelas instâncias ordinárias com base em desígnios autônomos, demanda
reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

CP,
-A; CP,
-A; CP,
-A; CP,
II; CP,
STJ, Súmula
art. 217
art. 215
art. 218
art. 226,
art. 71;
7; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STJ, Súmula 211
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
852.112/ES,
29.04.2024; STJ, AgRg no
, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.799.102/SP
04.05.2021; STJ, AgRg no
, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.611.611/RJ
Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no
, Min. Reynaldo
AREsp 2.692.014/GO
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no
,
AREsp 852.911/RS
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgRg no
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025
AREsp 2.728.416/RS
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A P D contra decisão
monocrática de minha lavra, às fls.
em que conheci do agravo para
1.745/1.755,
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
No presente recurso (fls.
), o agravante, em síntese, reitera as teses
1.760/1.771
acerca da possibilidade de absolvição em relação ao crime de estupro de
vulnerável; absorção do delito previsto no
-A do CP; reconhecimento de
art. 218
continuidade delitiva; inidoneidade na aplicação da majorante prevista no
II,
art. 226,
do CP; e inadequação na exasperação da pena-base.
Requer o provimento do recurso nesse sentido.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
No tocante à possibilidade de desclassificação do delito previsto no
-A
art. 217
do Código Penal - CP para aquele previsto no
-A do CP, confira-se a seguinte
art. 215
fundamentação apresentada pelo Tribunal
:
a quo

"[...]
A materialidade resta incontroversa e se encontra
devidamente demonstrada pelo print da conversa de
WhatsApp entre a ofendida e a prima' [V], enteada e
também vítima do acusado (
), pelo boletim de
05/07
ocorrência (fis
), pelos relatos às fls
e carta
11/12
16/17
escrita de próprio punho pela vítima à fl. 18; pelo relatório
psicanalítico (fls.
); pelo vídeo gravado na mídia de
19/20
DVD fl. 47, mostrando um dos momentos em que réu
estava se masturbando: na cozinha e olhando para à
vítima; pela carteira de identidade da vítima (fl. 15),
comprovando que ela nasceu no dia 29.11.2001 e,
portanto, contava com menos de 14 (catorze) anos de
idade quando do início dos abusos (ano de 2012); bem
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

como pelas provas orais produzidas, em especial pelas
declarações harmônicas e contundentes da ofendida.
A autoria imputada a [C A], conhecido por ?G?,
igualmente restou demonstrada pelas provas orais
produzidas nestes autos.
Em juízo, a ofendida, visivelmente abalada, ratificou
suas declarações de fis.
confirmando todas as
13/14,
situações abusivas vivenciadas. Mais uma vez, narrou os
fatos de forma detalhada, firme e coerente. Confiram-se
suas declarações:
[...]
Embora não se possa definir a data exata do início
das situações traumáticas vivenciadas pela vítima, sabe-
se que tais fatos ocorreram a partir do momento em
que ela passou a ficar desacompanhada dos genitores
na residência do réu, época em que, consoante relatos
da própria vítima, da sua mãe [J] e das testemunhas W
.
e L M, a ofendida possuía menos de 14 anos de idade
Assim, tendo em conta o princípio da especialidade,
acertado o enquadramento das condutas do apelante nos
crimes de estupro de vulnerável e de satisfação de lascívia
na presença de criança ou adolescente" (fls.
).
734/739

Na hipótese, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da prática de

estupro de vulnerável, considerando que os atos criminosos iniciaram quando a vítima
tinha menos de 14 anos de idade. Embora a defesa impugne tal posicionamento, para
acolher a sua tese seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória,
providência incompatível com a via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
desta Corte.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A DO CÓDIGO
ART. 217
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO TIPO
PENAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E
211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme destacado pela Corte local, "de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze)
anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos
autos, configura o tipo penal previsto no
-A do
art. 217
Código Penal, não sendo possível desclassificar a
conduta para as preconizadas nos arts. 61 e 65 da Lei
de
Contravenções
Penais"
(AgRg
no
, relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.799.102/SP
Sexta Turma, DJe de
. (AgRg no HC n.
4/5/2021)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
852.112/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.
2.
O
pedido
de
absolvição
ou
de
desclassificação da conduta para contravenção penal
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

demanda revolvimento fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive em
recurso repetitivo, atraindo a incidência do óbice previsto na
.4. A ausência de manifestação da
Súmula n. 83/STJ
instância de origem sobre a alegada violação aos arts. 71
do Código Penal e 41 do Código de Processo Penal
impede a análise da matéria nesta instância, por ausência
de prequestionamento, nos termos das Súmulas n.
e
282/STF
211/STJ.5.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.611.611/RJ
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
14/5/2025.

Acerca da negativação da circunstância judicial relacionada às consequências
do crime, asseverou o Tribunal a quo:

"[...]
No caso em apreço, é inegável que as
consequências extrapenais tenham ultrapassado aquelas
inerentes ao tipo. Isso porque, como visto, sobretudo pelo
relatório psicanalítico de fls.
a vítima entrou em
19/20,
depressão e passou a se automutilar, inclusive chegou a
tentar suicídio por mais de uma vez, conforme declarado
pela psicanalista Dra. Lúcia. Em vista desse quadro, a
ofendida teve que se submeter a acompanhamento
psicológico psiquiátrico, sendo necessário fazer uso de
medicação controlada. Registre-se que, por ocasião da
sua oitiva em juízo, realizada quase um ano após a
cessação dos abusos, a vítima ainda estava visivelmente
abalada com as situações traumáticas vivenciadas, a todo
tempo segurando o choro" (fl. 741).

O desvalor aplicado sobre o vetor judicial em questão está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, visto que a repercussão psicológica na vítima, que entrou
em depressão, passou a se automutilar, tentar suicídio e a utilizar medicação
controlada, são fatores que superam a figura típica prevista.
Sobre o tema:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada
acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para
justificar a sua exasperação.
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

2. Em relação às consequências do delito, que
devem ser entendidas como o resultado da ação do
agente, a avaliação negativa de tal circunstância
judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao
bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente
ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de
origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em
vista que restou comprovado nos autos o trauma
emocional sofrido pela vítima em decorrência do
crime, a ponto de ainda viver abalada, tendo grande
mudança no seu comportamento, passando a ser
reclusa, irritadiça, amedrontada, fazendo uso de
medicação para controle de ansiedade, além de ter,
atualmente, grande desconfiança com a figura
masculina. Ora, o aumento da pena-base no tocante à
referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão
julgador utilizou de dados concretos acerca de
eventuais danos psicológicos e comportamentais que
teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração
na vida da ofendida a partir do crime praticado,
transcendendo a normalidade.
3. Ao contrário do sustentado pela defesa, o fato de
o agente ser médico não constitui elementar do tipo penal
do
do CP.
art. 215
Ademais, a referida agravante genérica (art. 61,
inciso II, alínea "g" do CP) não fora utilizada para
exasperar a pena-base, incidindo apenas na segunda
etapa da dosimétrica.
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
em razão da negativação das consequências do crime,
não se mostrando cabível a substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela falta
de preenchimento de requisito subjetivo previsto no
do Código Penal.
art. 44, inciso III,
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.692.014/GO
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

Quanto à causa de aumento prevista no
II, do Código Penal, asseverou
art. 226,
o Tribunal estadual:

"[...]
Igualmente, reputo configurada a causa de aumento
prevista no Inciso Il do
do CP, posto que ambos os
art 226
crimes foram praticados no interior da residência do réu,
quando a adolescente lá estava desacompanhada dos
pais. e, portanto, sob a guarda de fato e,
consequentemente, sob a autoridade dele e da madrinha
da ofendida, esposa do acusado" (fl. 739).

Na hipótese, restou devidamente exposta a relação circunstancial que
caracterizava a autoridade do ora recorrente sobre a vítima, devendo, portanto, ser
mantida a majorante em questão.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO DO
II, DO CP. PRETENSÃO QUE
ART. 226,
ALMEJA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO.
ACÓRDÃO A QUO QUE FIRMA QUE O RECORRENTE
EXERCEU AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, AINDA QUE
POR UM BREVE PERÍODO DE TEMPO. MANUTENÇÃO.
ENTENDIMENTO QUE GUARDA HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 568/STJ
1. É adequada a incidência da causa de aumento
do
II, do Código Penal na hipótese em que o
art. 226,
agente exerce autoridade, ainda que momentânea e
por breve período, sobre a vítima. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 852.911/RS
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016,
DJe de
)
27/6/2016.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, IV,
ART. 315,
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS. INVERSÃO NA ORDEM. NULIDADE
RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. RELATO
DISSOCIADO DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.

II,
DO
CP.
MAJORANTE.

ART.
226,
CONFIGURAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
AUTORIDADE
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do
§ 2°,
art. 315,
IV, do CPP pressupõe fundamentação genérica. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o
mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança
mão de motivação idônea e suficiente para a formação do
seu convencimento. No caso, o acórdão atacado enfrentou
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia,
de modo que fica afastada a ilegalidade indicada.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que, conquanto a nova redação do
do Código de Processo Penal haja estabelecido
art. 212
uma ordem de inquirição das testemunhas, a não
observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade
relativa, o que torna necessária a demonstração de
prejuízo. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, embora a magistrada haja
iniciado a inquirição, ela atuou, como destinatária final da
prova,
dentro
dos
parâmetros
de
legalidade
e
razoabilidade, e franqueou a palavra às partes, para
questionamentos diretos. Ademais, a defesa apresentou
cálculos matemáticos sobre o tempo em que a juíza
conduziu as indagações à vítima e às testemunhas, o que
não tem o condão de demonstrar a quebra de sua
imparcialidade, diferentemente de provas externas que
evidenciassem seu interesse na condenação, o que não é
o caso. Portanto, não há prejuízo decorrente da alegada
violação do
do CPP.
art. 212
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

4. Nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em
ação de justificação, não conduz necessariamente à
absolvição, especialmente quando o novo depoimento
estiver dissociado das demais provas dos autos.
Precedentes.
5. O Tribunal local asseverou que a retratação da
vítima não infirma os elementos de prova da condenação
produzidos à época da instrução. Alterar a referida
conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência não admitida em recurso especial, por força da
Súmula n. 7 do STJ.
6. "A causa de aumento prevista no
II,
art. 226,
do CP incide se o agente é ascendente, padrasto ou
madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor,
curador, preceptor ou empregador da vítima ou por
qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não
contempla interpretação restrita ao seio familiar da
vítima, mas qualquer situação na qual houver
demonstração de relação de autoridade do agente
criminoso
sobre
a
vítima"
(AgRg
no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.463.012/PI
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
26/2/2024)
7. Na espécie, há nítida relação de autoridade
entre o réu e a ofendida, uma vez que, segundo o
acórdão, ele era o cunhado adulto, em quem a vítima
confiava e com quem se sentia segura. Esse contexto
é suficiente para justificar a aplicação do
II, do
art. 226,
CP.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.728.416/RS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

No que se refere ao reconhecimento das figuras típicas distintas e do concurso
de crimes, confira-se a fundamentação apresentada:

"[...]
Do mesmo modo, não há como aplicar o princípio
da consunção para que o réu responda apenas pelo crime
do
-A do CP, porquanto o delito de satisfação da
art. 217
própria lascívia na presença de criança ou adolescente
não constitui meio necessário nem fase normal de
preparação ou execução do estupro de vulnerável. Com
efeito, deve ser mantida a condenação por ambos os
delitos.
[...]
Por último, descabido o pretendido reconhecimento
da continuidade delitiva, no lugar do concurso material,
entre as infrações dos arts. 217-A e 218-A, ambos do CP,
uma vez que tais delitos são de espécies distintas e foram
praticados mediante desígnios autônomos, de sorte que
agiu corretamente o Magistrado sentenciante ao aplicar a
regra do concurso riaterial entre eles, procedendo- se com
a soma da sanção definitiva do estupro de vulnerável à
sanção definitiva do. art: 218-A do CP" (fl. 742).

Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

Diante do reconhecimento da independência dos delitos e de desígnios

autônomos, o acolhimento do pedido defensivo de absorção do delito previsto no
-A do CP ou aplicação da continuidade delitiva esbarra no óbice da Súmula n.
art. 218
7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FRAUDE
EM
LICITAÇÕES.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento
para redimensionar as penas de multa impostas.
2. A recorrente foi condenada por fraude em
processos licitatórios relacionados à Concorrência n.
e à Concorrência n.
com o
24/SEEDI/2008
29/SEEDI/2008,
objetivo de beneficiar empresas específicas em consórcio.
3. A investigação decorreu do desmembramento da
Operação
Solidária,
que
incluiu
medidas
como
interceptação telefônica, ação controlada e perícias. A
recorrente alegou nulidade das provas obtidas por
interceptações telefônicas, sustentando incompetência
absoluta do juízo da Vara Federal de Canoas e falta de
fundamentação nas prorrogações das medidas.
4. A decisão monocrática afastou as alegações de
nulidade das provas e reconheceu a competência do juízo
da Vara Federal de Canoas, além de validar as
interceptações telefônicas realizadas entre 17 de julho de
2008 e 18 de agosto de 2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as
interceptações telefônicas realizadas entre 17 de julho de
2008 e 18 de agosto de 2008 são nulas em razão da
alegada incompetência do juízo da Vara Federal de
Canoas e da falta de fundamentação nas prorrogações; e
(ii) saber se os fatos imputados à recorrente caracterizam
continuidade delitiva, conforme o
do Código Penal.
art. 71
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interceptação telefônica foi determinada por
autoridade judicial competente, considerando que nenhum
dos investigados processados nestes autos detinha foro
por prerrogativa de função.
7. A alegação de nulidade das interceptações
telefônicas realizadas entre 17 de julho de 2008 e 18 de
agosto de 2008 foi afastada com base nos arts. 563 e 566
do Código de Processo Penal, considerando a ausência de
prejuízo e a inexistência de influência na apuração da
verdade ou na decisão da causa.
8. A tese de continuidade delitiva foi rejeitada
pelo Tribunal de origem, que reconheceu a existência
de desígnios autônomos entre as condutas, sendo
diversos os dois procedimentos licitatórios. O
acolhimento da tese recursal demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

9. A pena de multa foi fixada nos parâmetros legais,
respeitando a proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade imposta, não havendo desproporcionalidade ou
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1.
Interceptações
telefônicas
realizadas
por
autoridade judicial competente e posteriormente validadas
pelo Supremo Tribunal Federal não são nulas. 2. A
ausência de prejuízo e de influência na apuração da
verdade ou na decisão da causa afasta a nulidade de
interceptações telefônicas realizadas sem autorização
judicial competente. 3. A caracterização de continuidade
delitiva entre condutas autônomas demanda reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. A pena de
multa deve respeitar os parâmetros legais e guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
imposta.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 563 e
566; CP, art. 71;
,
Lei no 8.666/93 art. 99.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no Inq n.
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
1.190/DF,
julgado em 24.09.2021;
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
REsp n. 2.129.809/RS
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
06.08.2024;
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.510.777/SP
Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.092.681/SP
Quinta Turma, julgado em 15.04.2024;
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
REsp n. 1.968.141/SP
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.10.2023.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.840.783/RS
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de
)
18/2/2026.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DO
-A DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 217
DELITOS DOS ARTS. 218-A DO CP E 241-D DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ABSOLVIÇÃO QUANTO
AO DELITO DO
-B DO ECA. REVERSÃO DAS
ART. 241
CONCLUSÕES.
. CONTINUIDADE
SÚMULA N. 7/STJ
DELITIVA ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE
AUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E
SUBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alteração do entendimento firmado pela
instância ordinária, no sentido de afastar o princípio da
consunção, demanda, necessariamente, o reexame
das provas dos autos, providência vedada pela Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

2. No que tange ao delito do
-B do ECA,
art. 241
tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de
prova da materialidade delitiva, torna-se inviável conclusão
diversa, em razão do óbice sumular n. 7 desta Corte.
3. O acórdão recorrido afirmou que os delitos foram
praticados em continuidade delitiva, de forma dolosa,
contra vítimas diferentes e com o emprego de grave
ameaça à pessoa. Assim, deve ser reconhecida a regra da
continuidade delitiva específica, aplicando-se o aumento
previsto no
parágrafo único, do CP.
art. 71,
3.1. "A fração de aumento pela continuidade delitiva
específica pressupõe a análise de requisitos objetivos
(quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes
consistentes
na
análise
da
culpabilidade,
dos
antecedentes, da conduta social, da personalidade do
agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.
Precedentes desta Corte" (HC n.
relatora
439.471/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
de
. In casu, mantém-se a fração de
com
13/8/2018)
2/3
base em precedentes desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.144.222/GO
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe de
)
28/4/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56524209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:24
Código de Controle do Documento: 099a3c16-8528-43f0-b8c4-f068667b09db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474631-5
AREsp 3.122.715 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000947920178171140 947920178171140
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A P D
ADVOGADO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
ADVOGADOS
: TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
ADVOGADA
: GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A P D
ADVOGADO
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
ADVOGADOS
: TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
BRUNNO TENÓRIO LISBOA DOS SANTOS - PE024450
ADVOGADA
: GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<504=0650<5@
2025/0474631-5 - AREsp 3122715 Petição : 2026/0038299-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:15:59
Código de Controle do Documento: E69FA7C5-5E50-4971-8980-056EB8AADCF1